Tribunal: TCU
Processo: 037.556/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos de contrato de repasse que teve por objeto a pavimentação, calçamento, drenagem superficial e meio-fio de vias urbanas. Análise de alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de João Francisco dos Santos Silva, Josehildo Taketa Bezerra, Aurenice Correa Ribeiro e Carlos Antônio Vieira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro Siafi 779904, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Tomé-Açu/PA, que tinha por objeto pavimentação, calçamento, drenagem superficial e meio-fio de vias urbanas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis João Francisco dos Santos Silva, Josehildo Taketa Bezerra e Carlos Antônio Vieira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir Carlos Antônio Vieira do rol de responsáveis; 9.3. julgar regulares as contas de Josehildo Taketa Bezerra, dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 e 23, inciso III, as contas dos responsáveis Aurenice Correa Ribeiro e João Francisco dos Santos Silva; 9.5. aplicar à Aurenice Correa Ribeiro multa de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inc. III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar a João Francisco dos Santos Silva multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inc. III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Pará, à Caixa Econômica Federal, ao Município de Tomé-Açu / PA e aos responsáveis.